Tribunal: TJPA
Processo: 0017664-04.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017664-04.2010.8.14.0301

APELANTE: LIVIA NASCIMENTO DE CARVALHO MENDES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO INTERNO Nº 0017664-04.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: LIVIA NASCIMENTO DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que, em agravo interno, manteve decisão monocrática de anulação de sentença por ausência de citação válida na ação de nunciação de obra nova. O embargante alegou omissão quanto aos arts. 239, §1º, e 1.013, §3º, do CPC, sustentando que houve comparecimento espontâneo da parte ré e que a causa estaria madura para julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise do comparecimento espontâneo da ré e à aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão examina expressamente que o comparecimento espontâneo da ré não foi suficiente para suprir a ausência de citação válida, diante da ausência de ciência plena da demanda e da não apreciação de seu pedido de prazo para manifestação.

4.

A decisão embargada afasta a aplicação da teoria da causa madura, ao reconhecer que a ausência de citação válida compromete a própria formação da relação processual, inviabilizando o julgamento do mérito na instância recursal.

5.

A matéria foi enfrentada com base nos arts. 10, 239, §1º, e 1.013, §3º, do CPC, não havendo omissão quanto às teses jurídicas relevantes. A ausência de menção literal a todos os dispositivos invocados não caracteriza vício, desde que a fundamentação seja suficiente, como no caso.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revaloração das provas ou reinterpretação das teses jurídicas já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo da parte ré não supre a ausência de citação válida quando não demonstrada ciência plena da demanda e efetiva oportunidade de defesa.

2.

A ausência de citação válida impede a aplicação da teoria da causa madura e configura nulidade absoluta.

3.

Não configura omissão a ausência de citação literal de dispositivos legais quando a decisão enfrentou adequadamente as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I; 10; 239, §1º; 1.013, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.872.603/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaraçã
o,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de setembro 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Belém
em face do Acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova,
que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante.

Eis a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa arguida em apelação cível por Lívia Nascimento de Carvalho, anulou a sentença proferida em ação de nunciação de obra nova, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento, em razão de ausência de citação válida da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da parte ré supre a ausência de citação válida, afastando a nulidade processual; (ii) estabelecer se, diante da ausência de citação, é possível aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, por comprometer a formação da relação processual e impossibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4. O comparecimento espontâneo da parte ré, para suprir a ausência de citação, exige ausência de prejuízo e ciência plena da demanda e oportunidade de manifestação sobre todas as imputações, o que não se verificou nos autos.

5. O vício da ausência de citação não se configura mera irregularidade, mas nulidade insanável, impedindo o prosseguimento do feito e a aplicação da teoria da causa madura.

6. A decisão monocrática anulou corretamente a sentença, preservando os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, tornando nulos os atos processuais subsequentes e exigindo a anulação da sentença.

2. O comparecimento espontâneo da parte ré só supre a ausência de citação quando não houver prejuízo e houver ciência plena da demanda e oportunidade efetiva de defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Não se aplica a teoria da causa madura quando não há relação processual válida, devendo o feito retornar à origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 239, §1º, 1.013, §3º, e 1.026, §2º.

Nas razões dos embargos, o embargante sustenta que o acórdão reconheceu nulidade por falta de citação, mas não analisou o art. 239, §1º, do CPC, que prevê o suprimento do vício pelo comparecimento espontâneo, sendo que a ré, ao juntar documentos e requerer prazo, teve plena ciência da demanda e oportunidade de defesa, inexistindo prejuízo.

Destaca que o colegiado não enfrentou o art. 1.013, §3º, do CPC, que autoriza julgamento imediato do mérito se a causa estiver madura.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O acórdão expressamente examinou a questão, concluindo que o comparecimento espontâneo da ré não foi suficiente para suprir a ausência de citação válida.

Destacou-se que a norma do art. 239, §1º, do CPC somente tem aplicabilidade quando há ciência plena da demanda e oportunidade efetiva de contraditório, o que não ocorreu. A ré apenas juntou alvará de construção e requereu prazo para manifestação, sem que tal pleito fosse apreciado, circunstância que configurou violação ao art. 10 do CPC (princípio da não surpresa)

Assim, o fundamento já foi devidamente enfrentado. O colegiado demonstrou que não houve prejuízo apenas formal, mas nulidade absoluta e insanável, afastando a aplicação do dispositivo legal invocado.

Além disso, o
decisium
recorrido explicitou que a ausência de citação válida comprometeu a própria formação da relação processual, o que inviabiliza o reconhecimento de causa madura para julgamento do mérito em segunda instância. A aplicação do art. 1.013, §3º, pressupõe processo válido e regularmente constituído, condição inexistente no caso em análise. Logo, a tese foi enfrentada e rejeitada de forma clara, não havendo qualquer lacuna a suprir.

O acórdão embargado já se fundamentou expressamente nos arts. 10, 239, §1º, 1.013, §3º e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. A mera ausência de citação literal de todos os dispositivos invocados não configura negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão enfrentou, de forma suficiente e adequada, os temas essenciais ao deslinde da controvérsia.

O simples fato de não haver menção nominal a cada artigo indicado pelo embargante não caracteriza omissão, pois, conforme a técnica decisória consolidada nos Tribunais Superiores, basta que a matéria jurídica tenha sido analisada e resolvida no mérito, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. Na hipótese, as particularidades do caso concreto demonstram que com o julgamento antecipado, não foi dada oportunidade para que a parte autora pudesse influenciar adequadamente na decisão de mérito, deduzindo e comprovando os fatos que considerava relevantes para o deslinde da questão, ficando evidente o cerceamento do seu direito de defesa . 2. O Tribunal que se manifestou acerca do cerceamento de defesa, o que se mostra suficiente para atender ao requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa aos artigos de lei apontados como violados. Precedentes. 3 . A redefinição do enquadramento jurídico dos elementos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1872603 TO 2021/0105765-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Com efeito, o acórdão enfrentou de forma direta os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais relevantes sobre a matéria apreciada, de modo que o
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça e dos demais Tribunais pátrios.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025